Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-38.2023.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exibição de documentos. Sentença de Procedência. Inconformismo doBanco Réu. Acolhimento em parte.Pretensão de exibição de Contrato bancário não atendida injustificadamente. Comprovação de prévio pedido administrativo realizado junto à Instituição Financeira, bem como da posterior recusa bancária em fornecer o documento solicitado. Obrigação de exibir o Instrumento. Multa

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de exibição de documentos. Sentença de Procedência. Inconformismo doBanco Réu. Acolhimento em parte.Pretensão de exibição de Contrato bancário não atendida injustificadamente. Comprovação de prévio pedido administrativo realizado junto à Instituição Financeira, bem como da posterior recusa bancária em fornecer o documento solicitado. Obrigação de exibir o Instrumento. Multa diária arbitrada em caso de descumprimento de ordem judicial. Impossibilidade. Tema no 100, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fixação de astreinte em caráter subsidiário, imposta apenas após outras medidas coercitivas. Precedente.Sentença reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.